Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-05.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000279-05.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSOR DATIVO Advogado(s):ERICK DE SOUZA LIMA ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. DEFENSOR DATIVO. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame O presente recurso de apelação foi interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Gentio do Ouro/BA, que, além de condenar o réu Fabrício Ferreira Marques pelo crime de lesão corporal grave, arbitrou honorários advocatícios em favor do defensor dativo, Dr. Erick de Souza Lima (OAB/BA nº 57.066), no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando seu pagamento pelo ente estadual. II. Questão em discussão A controvérsia central do recurso reside na legalidade e no quantum dos honorários advocatícios fixados em sentença penal para defensor dativo. O Apelante argui a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitando a existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação em plenário e a incompetência do juízo criminal para fixar tais verbas. Subsidiariamente, no mérito, requer a exclusão da condenação ou a redução substancial do valor arbitrado, com base na inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça quanto à não vinculação obrigatória à tabela da OAB, e a necessidade de adoção de parâmetros mais razoáveis. III. Razões de decidir A condenação do Estado ao pagamento de honorários a defensor dativo em sentença penal não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. O Estado, enquanto autor da ação penal e garante constitucional da assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), possui o dever legal de arcar com a remuneração do profissional nomeado na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública local. Essa orientação é pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a formação de título executivo judicial na própria sentença criminal. A alegação de inadequação da nomeação por existência de Grupo Especializado para o Júri não procede, uma vez que o processo em questão envolveu um crime de lesão corporal grave (artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal), de competência do juízo singular, e não do Tribunal do Júri. A insuficiência da Defensoria Pública em comarcas de menor porte, como Gentio do Ouro/BA, impõe a nomeação de defensor dativo como medida essencial para assegurar o direito à defesa técnica obrigatória, consoante o artigo 261 do Código de Processo Penal. Quanto à alegada incompetência do juízo criminal para a fixação de honorários, o entendimento consolidado é de que o magistrado que preside a causa é o competente para arbitrar tais verbas, conferindo-lhes natureza de título executivo e promovendo a celeridade e economia processual. No que tange ao quantum arbitrado, o defensor dativo possui o direito à remuneração por seus serviços. A fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme estabelecido pelo Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça. Embora as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não sejam vinculativas para o magistrado, elas servem como referência para o estabelecimento de um valor justo que reflita o labor despendido. No presente caso, a atuação diligente do defensor dativo, que compreendeu a apresentação de resposta à acusação e a participação em audiência de instrução e julgamento com a sustentação de alegações finais orais, justifica a remuneração. Contudo, considerando-se a necessidade de equilibrar a justa retribuição profissional com a onerosidade aos cofres públicos, e observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se o redimensionamento do valor inicialmente fixado, adequando-o à efetiva complexidade e aos atos processuais realizados em primeira instância. IV. Dispositivo e tese Conhecer do recurso de apelação, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial à Apelação. Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários a defensor dativo em sentença penal, ante a ausência ou insuficiência da Defensoria Pública local, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa do Estado, constituindo título executivo judicial na própria ação penal. 2. As tabelas de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, embora não vinculativas, servem como baliza referencial para o arbitramento dos honorários do defensor dativo, devendo o valor ser fixado com base na proporcionalidade e na razoabilidade do trabalho efetivamente desempenhado, observando-se as diretrizes do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LXXIV; Lei nº 8.906/94, artigo 22, § 1º; Código de Processo Penal, artigo 261; Código Penal, artigo 129, § 1º, inciso I; Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000279-05.2022.8.05.0084, da Comarca de Gentio do Ouro/BA, na qual figura como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelado, ERICK DE SOUZA LIMA (OAB/BA Nº 57.066). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o Recurso, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO a Apelação, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora